Tribunal: TJMT
Processo: 1018431-19.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018431-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), GERALDO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 148.966.778-46 (AGRAVANTE), CELSO PEIXOTO DE ALMEIDA - CPF: 514.431.711-15 (AGRAVADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 562 DO CPC PRESENTES – ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE PROVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Presentes os requisitos do art. 562 do CPC e não comprovado o argumento de que o contrato de compra e venda foi celebrado com o legítimo proprietário, mantém-se a liminar de Reintegração de Posse concedida na primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que deferiu a tutela de urgência em Ação de Reintegração de Posse n. 1003665-74.2021.8.11.0006.

O agravante alega que detém a posse do lote 09, da quadra 93, na Rua São Sebastião, Bairro Espírito Santo, em Cáceres, há cerca de oito meses quando então construiu um barraco com a intenção de morar.

Diz que o adquiriu em 2019 pelo preço de R$ 3.000,00 por meio de contrato de compra e venda.

Afirma que o agravado não comprovou a propriedade nem a posse.

Aduz que a testemunha se contradisse, além de ter demonstrado relação de amizade com o agravado.

Pontua que juntou a solicitação para ligar a água no local, o que mostra que ali permaneceu por pelo menos um ano de forma mansa e pacífica, o que refuta o argumento do autor de que mantinha cuidados com o terreno.

Efeito suspensivo deferido (Id. nº 143011170).

Contraminuta no Id. nº 147394699.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ingressou com a Ação de Reintegração de Posse sob o argumento de que é o legítimo proprietário do lote 09, quadra 93, situado na rua São Félix, em Cáceres/MT.

Diz que anualmente paga o IPTU e frequentemente efetua a manutenção do terreno.

Afirma que há cerca de 8 meses o Sr. Geraldo Vieira dos Santos invadiu o local e construiu um barraco de madeira, e, diante disso, buscou a composição amigável, porém sem sucesso.

Este, por sua vez, sustenta que celebrou contrato de compra e venda com a Sra. Maria Jacinta Rodrigues da Costa e para comprovar trouxe aos autos o documento.

A liminar em Reintegração de Posse exige que na inicial esteja efetivamente demonstrada a posse, o esbulho e a data em que ocorreu a sua perda (art. 562 do CPC).

No caso ora em discussão, todos esses requisitos foram atendidos, pois o autor anexou ao processo o carnê e a certidão negativa de débitos do IPTU registrado em seu nome (Id n. 56754605 – autos de origem).

Além do mais, as duas testemunhas ouvidas, José Fernando da Silva e Gildenes Oliveira Paulino, confirmaram que ele é o dono do imóvel e que frequentemente realiza limpezas.

Por outro lado, o agravante não fornece nenhum elemento concreto. Nenhuma testemunha conhece a suposta vendedora e não há nenhuma prova de propriedade, além do contrato de compra e venda.

Desse modo, apesar da difícil situação narrada, de que o agravante vive em situação precária e que mostra indícios de que possui algum transtorno mental, não há como ignorar o cumprimento do artigo 562 do CPC. Por conseguinte, necessário reconhecer a pertinência da liminar concedida na primeira instância.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO E DOS RÉUS - COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESNECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO - REQUISITOS DO ART. 561 - POSSE INDIRETA COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA.

(...)

As ações em que se discute a posse, devem estar presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 561 do CPC/15, quais sejam: a posse, a turbação ou o esbulho, com a data; a continuação ou a perda da posse.
Enquanto não formalizada a partilha, compete à inventariante, representante legal do espólio, gerenciar e administrar os bens que compõem o monte hereditário, podendo, inclusive, propor ação de reintegração de posse contra terceiros.

Os documentos constantes dos autos são aptos a comprovar que o agravado/autor é tanto proprietário, como possuidor do imóvel. Restando comprovada a posse do agravado e o esbulho praticado há menos de ano e dia pelos agravantes, impõe-se a manutenção da medida liminar de reintegração de posse.”

(TJMG -

RAI 1.0000.21.055142-0/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, julgado em 20/07/2021, DJe de 20/07/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022